Tribunal: TJDFT
Processo: 0753607-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753607-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATUAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA CAMPOS DECISÃO CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATUAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 172441290, autos originários), integrada (id. 178912476, autos originários) pela que rejeitou os embargos de declaração, na execução de título extrajudicial movida contra CARLOS ALBERTO DE SOUZA CAMPOS, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor, in verbis: “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: [...] Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Portanto, tendo em vista que não se trata de uma situação excepcional, e porque os precedentes citados pelo credor não tem aplicação nestes autos, pois tratam de situações diversas, INDEFIRO a penhora de 10% do salário da executada. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id. 167389414.” “Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença proferida ao ID. 176642169, eis que dissonante do andamento do feito, tratando-se de erro material. Deste modo, passo a analisar os embargos de declaração opostos ao ID. 173260419, nos quais a requerente alega, em apertada síntese, que ao prolatar a decisão de ID. 172441290, este juízo incumbiu ao exequente ônus da prova extremamente difícil ou até mesmo impossível, uma vez que não possui meios de provar que a penhora de parte do salário do executado afetaria seu mínimo existencial e/ou a sua dignidade. Aduz que, por outro lado, a remuneração bruta do executado é de R$ 8.252,00 (oito mil e duzentos e cinquenta e dois reais) e que o STJ entende que não se pode cobrar da parte autora prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo quando se trata de prova de fato negativo. Ao final, requer que seja sanada a contradição apontada. Contrarrazões em ID. 175792024. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não vislumbro o erro apontado pelo embargante, haja vista que a decisão proferida está de acordo com a legislação pátria, uma vez que, de acordo com o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, são impenhoráveis as verbas alimentares - entre as quais estão o salário e outras quantias recebidas para sustento do devedor e de sua família -, exceto para o pagamento de pensão alimentícia, bem como as excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Por outro lado, o STJ autoriza a penhora salarial em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que garantida a subsistência do devedor. Deste modo, não vislumbro o vício apontado, devendo o autor, caso queira modificar a decisão, apresentar o recurso cabível. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID. 167389414.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A execução originária, referente a dívida de taxas condominiais, foi proposta em 15/03/2019, e e o valor devido atualizado até 04/09/2023 era de R$ 48.565,56. O executado, citado por edital (id. 37892361), não pagou o débito e está substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes. Deferida a penhora e o leilão dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel objeto da dívida, as hastas foram negativas (ids. 140494978 144499556 e 144860397). O agravante-exequente requereu a penhora no percentual máximo de 30% sobre o seu rendimento líquido do agravado-executado até a liquidação do débito (id. 171002917), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2oO disposto nos incisos IV e X docaputnão se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). No entanto, a Corte Especial do eg. STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Em conformidade com o precedente supracitado, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. Conforme consulta realizada pelo agravante-exequente (id. 171002919, autos originários), o agravado-devedor é policial militar em Santa Catarina, com remuneração líquida de R$ 8.252,00 e líquida de R$ 6.874,30, e não há nos autos a comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias. Diante dos presentes elementos, há probabilidade do direito quanto à penhora mensal de percentual da remuneração líquida do devedor para quitação da dívida. No entanto, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se deferir liminarmente a medida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora